Tribunal: TJDFT
Processo: 0732077-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA VINCULADA. FGTS. NATUREZA. SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXECUÇÃO. VERBA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os créditos oriundos do FGTS têm natureza trabalhista e, assim, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n.° 8.036/90, razão pela qual são impenhoráveis, salvo quando restar comprovado que a verba executada possui natureza alimentar.
2. A regra da impenhorabilidade pode sofrer mitigação quando se trata de execução de verba de natureza alimentar, não cabendo no caso em que se trata de cumprimento de sentença para satisfação de crédito decorrente de descumprimento de obrigação estabelecida em contrato de empréstimo bancário.
3. Recurso conhecido e desprovido.